Tribunal: STF
Processo: AC 1115
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EFICÁCIA SUSPENSIVA. Surgindo, ao primeiro
 exame, a relevância do que articulado bem como o risco de manter-se
 a concretude do acórdão impugnado e tratando-se de tema ainda não
apreciado, na via mais adequada, por Colegiado do Supremo, cabe
emprestar ao recurso a eficácia suspensiva. É o que ocorre quanto à
Contribuição Social sobre o Lucro, consideradas as instituições
financeiras, presente alíquota majorada